Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020408-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FIAGRIL LTDA e FERNANDO AUGUSTO ARALDI
AGRAVADO:- DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1020408-17.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu a denunciação à lide da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste.
Os agravantes alegam que se trata de acidente de trânsito em que o agravado diz que seu veículo foi abalroado frontalmente pelo automóvel conduzido pelo Sr. Fernando, para utilização em favor da Fiagril Ltda., locado junto a Localiza Fleet S/A.
Aduzem que a situação se amolda ao art. 125, inciso II do CPC, visto que aquela concessionária (Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste) foi negligente na manutenção da pista de maneira a permitir acidentes, tanto é que as obras de melhorias na MT 242 foi pauta de reunião no parlamento municipal (doc. 05) e audiência pública (doc.6), devido ao aumento de acidentes (doc. 07).
Argumentam que, caso tivesse ocorrido a boa preservação da via, com delimitação das faixas, com iluminação apropriada, entre outros requisitos básicos não observados nas fotos já juntadas aos autos, as partes desse processo não se envolveriam em um acidente, inexistindo demanda judicial para reparação de danos.
Pedem a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o andamento do feito.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a denunciação à lide da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por fim, no que toca à denunciação da lide, os requeridos alegam que o sinistro teria se dado em razão da ausência de sinalização adequada na via; por outro lado, alegam também que a culpa é exclusivamente da vítima.
Ocorre que não é cabível quando a parte pretende simplesmente transferir para terceiro a responsabilidade pelo evento danoso, observando-se que, além de não ser medida obrigatória, a parte não perde o direito de garantia ou de regresso, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Veja:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS. DEVER DE CUIDAR E ZELAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, de consequência, por acidentes causados aos usuários em razão da presença de animais na pista.
II. Denunciação à lide corretamente negada, por importar em abertura de contencioso paralelo, estranho à relação jurídica entre o usuário e a concessionária.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp 573.260/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 09/11/2009)
Indefiro a denunciação da lide. (Id 59507544)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator